Tribunal: STF
Processo: ARE 1590031
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 98, I, DA CF. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. DECISÃO FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE SÚMULA Nº 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Jesus Costa Carvalhaes, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:
 
“APELAÇÃO CRIMINAL – PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – SENTENÇA MANTIDA.” (RECURSO Nº: 0040646-94.2020.8.13.0525, Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre, Juiz Relator João Cláudio Teodoro, j. 12/11/2024)
 
Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI,  LV, 93, IX, e 98, I, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, ausência de fundamentação e mínima apreciação das teses de defesa; nulidade absoluta da decisão de recebimento da denúncia e dos atos processuais que lhe seguiram;  violação às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e atipicidade das condutas imputadas.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  
 
 AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).
 
Noutro giro, a matéria constitucional versada no art. 98, I, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
 
Ainda que superados referidos óbices, melhor sorte não teria o recurso. 
Depreende-se do acórdão recorrido: 
 
“[...]
Cuida-se de recurso de Apelação interposto por JESUS COSTA CARVALHÃES, inconformado com a respeitável sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia, condenando-o como incurso nas disposições do artigo 42, da Lei das Contravenções Penais, na forma do artigo 71, do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) dias-multa.
Sustenta o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação; a nulidade do processo, por violação ao artigo 158, do Código de Processo Penal; e a nulidade da decisão de recebimento da denúncia, por ausência de fundamentação. Quanto ao mérito, em apertada síntese, requereu a absolvição, ao fundamento de insuficiência de provas para a prática da contravenção penal.
(...) 
Primeiramente, cumpre-me o exame das preliminares aventadas. 
Em que pese a narrativa do apelante de ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia, entendo que o referido argumento não merece acolhimento, haja vista que se trata de decisão interlocutória e, como tal, prescinde de fundamentação exauriente dos motivos de seu recebimento.
Com efeito, extrai-se do entendimento do Eg. TJMG que “inexiste nulidade na decisão que, sucintamente, recebe a exordial acusatória, reservando o exame das demais teses para o momento oportuno, sob o crivo do contraditório, pois se evita, assim, um pré-julgamento da causa”. (TJMG – Apelação Criminal 1.0394.19.003046-7/0001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5ª Câmara Criminal, julgamento em 09/11/2021, publicação da Súmula em 18/11/2021) 
Prosseguindo, a prova pericial é prescindível para se atestar a materialidade da contravenção penal, uma vez que esta pode se suprida pelos demais elementos de prova constantes nos autos, sobretudo, pela prova documental e oral, o que ocorreu no caso concreto.
Nesse sentido, posiciona-se o Eg. TJMG:
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO E BEM ESTAR COMPROVADOS – DIREITOS LEGAL E CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PREJUÍZO À INTEGRIDADE MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS. (...) ‘É prescindível a realização de perícia para a aferição do abuso na produção de ruídos emitidos por instrumento sonoro, bastando a existência de outros meios de prova para estar caracterizada a contravenção penal de perturbação do sossego alheio’ (...)”. (TJMG – Apelação Cível 1.0145.07.378243-8/001, Relator(a): Des.(a) Tarcisio Martins Costa, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2010, publicação da súmula em 29/03/2010 – grifo nosso)
Em arremate, entendo que as teses defensivas apresentadas foram devidamente enfrentadas, consoante se infere da fundamentação da sentença guerreada. Inclusive, os princípios do devido processo legal, do direito ao contraditório e da ampla defesa foram plenamente assegurados ao acusado ao longo do processo.
Quanto ao mérito, acentuo que a contravenção penal prevista no artigo 42, do Decreto-Lei n. 3.688/41 tutela a paz pública, isto é, o sentimento de tranquilidade de toda a coletividade, ou, em outras palavras, “o sentimento coletivo de segurança de um desenvolvimento ordenado da vida social” (CONTIERI, E. apud PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito penal brasileiro: parte especial. Vol. 6. São Paulo: Revista dos Tribunais 2014. P. 231)
Da análise do contexto probatório dos autos, tenho que, ao contrário do entendimento esposado pelo Apelante, restaram demonstradas a autoria e a materialidade delitiva que justificaram o decreto condenatório em relação à conduta prevista no artigo 42, da Lei de Contravenções Penais, na forma do artigo 71, do Código Penal.
Isso porque, a prova oral restou uníssona a demonstrar que o Apelante emitiu barulhos perturbadores e insuportáveis entre os meses de dezembro de 2019 a dezembro de 2021, atingindo toda uma coletividade de pessoas.
Aliás, o apelante nada provou quanto as suas alegações em Juízo.
Além disso, destaco que a Magistrada a quo teve contato direto com as partes, as testemunhas e provas colhidas, possuindo esta relação mais próxima com a instrução processual, conseguiu maiores possibilidades de formar seu convencimento, motivando assim sua sentença. 
Sabe-se que a presunção de inocência é um princípio basilar do direito processual penal, mas entendo que, no caso dos autos, restou demonstrada a autoria e materialidade da contravenção penal, por meio do depoimento pessoal da vítima, fatos narrados por testemunhas e demais particularidades do caso, incluindo-se o boletim de ocorrência.
Nessa ordem ideias, considerando-se que a sentença recorrida examinou de forma correta todos os aspectos da lide, trazendo fundamentação clara e convincente, aplicando corretamente a pena adequada ao caso concreto, mostrado-se, efetivamente, suficiente para a repressão e prevenção da contravenção penal, merece ser confirmada pelos seus próprios fundamentos. 
Assim, pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso e mantenho a bem-lançada sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
(...)” (RECURSO Nº: 0040646-94.2020.8.13.0525, Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre, JUIZ RELATOR JOÃO CLÁUDIO TEODORO, j. 12/11/2024)

Da análise dos autos, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:
  
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)
 
De outra parte, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)
 
 Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.  Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente